Tribunal: TJDFT
Processo: 0024577-64.2014.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL. TERMO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I – Caso em exame
1. Execução de título extrajudicial com o escopo de obter a satisfação de crédito fundado em contrato de locação.
2. Decisão anterior – a sentença declarou a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo, com fundamento no art. 487, inc. II, c/c o art. 924, inc. V, ambos do CPC/2015.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em definir os termos inicial e final da prescrição intercorrente no processo de execução embasado em contrato de locação.
III – Razões de decidir
4. Na execução fundada em contrato de locação aplica-se o prazo prescricional de três anos, nos termos do art. 206, § 3o, inc. I, do CC/2002.
5. A prescrição intercorrente ocorre no mesmo prazo da prescrição da pretensão, art. 206-A do CC/2002, redação dada pelo art. 14 da Lei no 14.382/2022.
6. Transcorrido o período faltante, reconhecido pelo Tribunal, para a conclusão do prazo da prescrição intercorrente e ausentes causas interruptivas, o processo deve ser extinto.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 206, § 3o, I; 206-A. CPC/2015, art. 921, §§ 4o e 4o-A.